Tribunal: CARF
Processo: 10467.720635/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10467.720635/2018-31
ACÓRDÃO
2302-004.477 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO BERTHOLDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015, 2016
INTIMAÇÃO. EDITAL. VALIDADE. REQUISITOS LEGAIS. ESGOTAMENTO
DOS MEIOS ORDINÁRIOS.
A intimação por edital, quando precedida de diligências regulares e
tentativas frustradas de localização do contribuinte, não viola os
princípios do contraditório e da ampla defesa. Aplica-se, na hipótese,
a Súmula CARF no 173, que reconhece a validade da intimação por
edital quando comprovada a improficuidade das tentativas de
cientificação por meios ordinários.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. DEVER DE ATUALIZAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS
PROCESSUAIS.
O domicílio tributário corresponde ao endereço indicado pelo
contribuinte perante a Administração Tributária para fins de
comunicação dos atos processuais. A ausência de comunicação
formal de mudança de domicílio afasta a alegação de nulidade das
intimações realizadas com base nos dados constantes dos cadastros
fiscais.
CIÊNCIA POR EDITAL. TERMO INICIAL. CONTAGEM DO PRAZO.
Nos termos do art. 23, § 2o, do Decreto no 70.235/72, a ciência por
edital considera-se realizada 15 dias após sua publicação. Tendo a
impugnação sido apresentada após o prazo legal, resta configurada
sua intempestividade, o que impede o conhecimento da peça
defensiva.

ACÓRDÃO
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.477 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720635/2018-31
2
Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso
Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz e Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
1.DA AUTUAÇÃO FISCAL
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Roberto Bertholdo, às fls. 389/397,
interposto em face do Acórdão no 02-93.691, exarado pela 9a Turma da DRJ/BHE, em 8 de
julho de 2019, às fls. 369/ 380, que não conheceu da impugnação apresentada em primeira
instância por intempestividade, apresentada por ROBERTO BERTHOLDO, às fls. 349/ 364,
contra Auto de Infração lavrado pela DEMAC-BELO HORIZONTE/MG, às fls.324/338
referente à lançamento de ofício de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), acrescido de
multa qualificada e juros de mora, em razão de alegada omissão de rendimentos de trabalho
sem vínculo empregatício nos exercícios 2015 e 2016, anos-calendário 2014 e 2015.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal às fls.292/323 , a Receita Federal identificou
fluxos financeiros provenientes de três fontes principais: a sociedade de advogados Gamborgi
Bruno & Camisão Associados, a empresa Refriso Refrigerantes Sorocaba Ltda e a associação
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.477 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720635/2018-31
3
Unaslaf. A autoridade fiscal fundamentou o lançamento na premissa de que o recorrente
utilizou a empresa Phenon Capital Consultoria Ltda, da qual detém 98% das quotas, como
interposta pessoa para o recebimento de honorários e rendimentos que deveriam ter sido
tributados na pessoa física. Segundo o Fisco, a referida empresa não possuía substrato
operacional, funcionando como um "escritório virtual" e servindo apenas para o custeio de
despesas pessoais do sócio e aquisição de ativos (como veículos e planos de previdência
VGBL), configurando simulação para redução indevida de carga tributária.
Até o Termo de Intimação no 4 houve a ciência postal no endereço constante dos
cadastros do Fisco, Rua Luiz Coelho, 108, apto 102, Consolação, São Paulo/SP .A
fiscalização, constatou que o contribuinte não foi localizado no domicílio tributário eleito
(Rua Luiz Coelho, 108, apto 102, Consolação, São Paulo/SP), com correspondências
retornando com a informação "mudou-se". Diligências no local e na sede da empresa
PHENON CAPITAL CONSULTORIA LTDA, da qual o recorrente é sócio majoritário,
confirmaram o domicílio incerto, sendo que a empresa operava como "escritório virtual",
destacando as seguintes informações pertinentes referentes ao domicílio fiscal do recorrente:
II - DOS TERMOS LAVRADOS E DAS RESPOSTAS APRESENTADAS PELO
SUJEITO PASSIVO
7.Posto isso, o Sr. ROBERTO foi intimado, no Termo No 01, a apresentar,
dentre outros, os extratos bancários e a cópia dos contratos que
justificassem os rendimentos recebidos no ano-calendário 2014.
8.Entretanto, o sujeito passivo não foi localizado no endereço constante no
cadastro do CPF, a saber, na Rua Luiz Coelho, 108, APTO 102, Consolação,
no município de SÃO PAULO, tendo sido devolvida a correspondência
encaminhada(com a informação MUDOU-SE). Assim, ele foi cientificado das
exigências por meio do edital. Apesar de regularmente intimado, não houve
manifestação do sujeito passivo em relação a esse Termo de Intimação.
12. Uma vez mais a intimação encaminhada por via postal foi devolvida com
a informação MUDOU-SE, tendo sido o sujeito passivo cientificado do novo
termo de intimação por meio de edital. E, novamente, o sujeito passivo
quedou-se silente, não havendo quaisquer manifestações em relação às
exigências formuladas pela fiscalização.
13. Em 28/02/2018, lavrou-se o Termo de Intimação Fiscal No 06, no qual o
fiscalizado foi intimado, por Edital, a apresentar, dentre outros, a DIRPF
(Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física) referente ao ano-
calendário 2015. No entanto, também não houve manifestação do sujeito
passivo em relação a essa intimação.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.477 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720635/2018-31
4
III – DO DOMICÍLIO FISCAL:
15. O domicílio tributário eleito pelo Sr. Roberto Bertholdo (informado
desde a declaração referente ao exercício 2011) é Rua Luiz Coelho, 108,
APTO 102, Consolação, no município de São Paulo.
16. No entanto, conforme já informado, as correspondências encaminhadas
ao referido endereço retornaram. Diante disso, o sujeito passivo foi
notificado das intimações por meio de Edital.
17. Posto isso, a fiscalização compareceu no endereço acima mencionado,
onde constatou-se que (Termo de Constatação Fiscal de fls. 44/45):-De
acordo com as informações prestadas pelo Sr. Antônio Medeiros da Silva,
CPF 855.818.014-87, zelador do Condomínio do Edifício Jandaia, situado na
Rua Luiz Coelho, no 108, Bairro Consolação, na cidade de São Paulo/SP, não
conhece e nunca ouviu falar no Sr. Roberto Bertholdo e que tal pessoa
nunca residiu no condomínio. Disse que a proprietária e moradora do
apartamento 102, Bloco A, é a Sra. Maria José de Oliveira e que ele próprio
reside no apartamento 102, Bloco B, do Edifício. Informou, ainda, que o
Edifício possui apenas os blocos A e B. Por fim informou que trabalha no
condomínio desde 1995.
18. Diante do exposto, como ficou comprovado que o sujeito passivo não
possuía domicílio certo, a fiscalização realizou ainda uma diligência na sede
da Phenon Capital Consultoria Ltda (Rua Funchal, 418, Andar 35) com o
objetivo de obter informações sobre o domicílio do Sr. ROBERTO.
19. Registre-se que a Phenon Capital Consultoria Ltda é uma sociedade
limitada na qual o sujeito passivo é sócio e administrador e possui 98% do
capital social (megassócio) enquanto a outra sócia, a Sra. Cristina Oliveira
Santos, com 2% do capital social, reside em Portugal.
20. Nessa diligência, a fiscalização compareceu no endereço informado no
CNPJ da PHENON, onde foi constatado o que se segue:
1)No local encontra-se estabelecida a empresa Regus do Brasil Ltda, CNPJ
00.910.767/0008-24;
2)De acordo com o preposto/representante, a empresa Regus possui um
contrato de serviços de escritório virtual firmado com a empresa Phenon
Capital Consultoria Ltda.
21. Portanto, nas diligências efetuadas, ficou constatado que o Sr. ROBERTO
não pode ser localizado no endereço informado e que a PHENON apenas
recebe as correspondências no endereço cadastrado.
Em decorrência das irregularidades constatadas, foi formalizado Auto de Infração às
(fls.324/338) em face do contribuinte, visando à constituição de crédito tributário relativo ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), em razão da omissão de rendimentos do
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.477 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720635/2018-31
5
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas, nos anos-calendário de
2014 e 2015.
2.IMPUGNAÇÃO
Regularmente lavrado o Auto de Infração, foi consignado pela fiscalização que o
contribuinte não foi localizado no endereço constante dos cadastros da Receita Federal,
circunstância que teria ensejado a realização das intimações no curso do procedimento fiscal
por meio de edital eletrônico, culminando na ciência do lançamento em 10/09/2018, nos
termos consignados pela autoridade fiscal no processo administrativo.
O contribuinte ofereceu Impugnação em 22/04/2019, sustentando às(fls.349/364) os
seguintes argumentos contrários à exigência fiscal:
Inicialmente suscitou preliminar de nulidade da intimação do auto de infração,
sustentando que não teria sido validamente intimado da lavratura do lançamento. Argumenta
que houve tentativa de notificação postal, cujo aviso de recebimento retornou com a
informação de que o contribuinte teria se mudado, tendo a fiscalização publicado edital
eletrônico apenas dez dias após o retorno da correspondência, sem aguardar o prazo de trinta
dias previsto na legislação para comunicação de alteração de domicílio fiscal ou, ao menos, o
prazo para apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda. Sustenta,
assim, que houve cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, razão pela qual
requer o reconhecimento da tempestividade da impugnação.
O recorrente também suscitou nulidade do auto de infração por incompetência da
autoridade autuante, argumentando que o lançamento foi efetuado pela Delegacia Especial de
Maiores Contribuintes de Belo Horizonte – DEMAC/BH, enquanto seu domicílio fiscal
estaria localizado no município de São Paulo/SP.
No mérito, o contribuinte defendeu que não houve omissão de rendimentos. Sustenta
que os valores indicados pela fiscalização já teriam sido devidamente tributados no âmbito da
sociedade de advogados Saliba Oliveira Advogados Associados, que teria recebido os
honorários e emitido as respectivas notas fiscais, efetuando o recolhimento dos tributos
devidos antes do repasse ao contribuinte. Alega, portanto, a ocorrência de bitributação, uma
vez que os valores repassados à pessoa física corresponderiam apenas à distribuição de
valores já tributados na pessoa jurídica.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.477 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720635/2018-31
6
Aduz, ainda, que parte dos valores recebidos corresponderia a reembolsos de despesas
inerentes à atividade de advocacia, tais como deslocamentos, hospedagem e demais gastos
necessários à prestação de serviços jurídicos, os quais não constituiriam renda tributável.
Subsidiariamente, sustentou que, caso se entenda pela ocorrência de fato gerador
tributável, a fiscalização deveria ter procedido à equiparação do contribuinte à pessoa jurídica,
considerando que os serviços eram prestados por intermédio de sociedade de advogados, o
que implicaria aplicação de regime de tributação distinto e possibilidade de deduções próprias
do regime empresarial.
Por fim, requereu o afastamento da multa de ofício qualificada de 150%, por entender
que possuiria caráter confiscatório, bem como a exclusão da incidência de juros sobre a multa
de ofício, sustentando ausência de previsão legal para tal cobrança.
3. DA DECISÃO RECORRIDA
Após apreciar os Autos de Infração, às fls. 324/338 e a Impugnação apresentada pelo
Contribuinte, às fls. 349/364, a 9a Turma da DRJ/BHE , exarou Acórdão no 02-93.691 , em 8
de julho de 2019 , às fls.369/380, por unanimidade de votos, não conhecendo da Impugnação
em razão de sua intempestividade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte –
DRJ/BHE, entendeu que a peça defensiva foi apresentada fora do prazo legal, oportunidade
em que consignou que o edital eletrônico foi publicado em 23 de agosto de 2018, reputando-
se ocorrida a ciência em 10 de setembro de 2018. Assinalou que o prazo de 30 (trinta) dias
para apresentação de impugnação, iniciado em 11 de setembro de 2018, encerrou-se em 10 de
outubro de 2018.
Registrou, ainda, que a impugnação, protocolada em 22 de abril de 2019, foi
apresentada extemporaneamente, razão pela qual foi considerada intempestiva.
Diante desse contexto, a DRJ deixou de conhecer da impugnação, abstendo-se de
apreciar as questões de mérito, nos termos do Ato Declaratório Normativo no 15/1996 e do
art. 56, § 2o, do Decreto no 7.574/2011.
O Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2015, 2016
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.477 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720635/2018-31
7
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO.PRAZO
DE
APRESENTAÇÃO.
A impugnação deve ser apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contado da data da ciência do procedimento a ser impugnado.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. ARGUIÇÃO.
A argüição de tempestividade instaura o contencioso administrativo tão
somente em relação à alegação de apresentação da impugnação no prazo
legal.
Impugnação Não Conhecida

4.RECURSO VOLUNTÁRIO
Contra a decisão referida, foi interposto Recurso Voluntário às fls. 389/397, no qual o
contribuinte sustenta que a decisão recorrida incorreu em erro ao reconhecer a
intempestividade da impugnação. Argumenta que a intimação do auto de infração não
observou as regras legais relativas à comunicação dos atos processuais, uma vez que a
Administração Tributária teria recorrido à intimação por edital eletrônico sem esgotar
previamente os meios ordinários de localização do contribuinte. Sustenta que a utilização
dessa forma de intimação teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa,
motivo pelo qual requer a reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento da
tempestividade da impugnação e o retorno dos autos à instância de origem para apreciação
das razões de mérito apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, relator
1.DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual deve ser conhecido.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.477 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720635/2018-31
8
2.MÉRITO
2.1DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte alega nulidade da intimação por edital eletrônico e cerceamento de
defesa, o que, em sua visão, tornaria tempestiva a impugnação apresentada em primeira
instância. O argumento central é que a intimação editalícia é subsidiária e que a
Administração Tributária não esgotou as tentativas ordinárias de comunicação, além de não
ter observado os prazos para atualização cadastral do contribuinte.
Contrariamente ao alegado, a documentação nos autos processuais demonstra as
diligências realizadas pela fiscalização para localizar o contribuinte. Inicialmente, foram
expedidas diversas correspondências via postal ao domicílio tributário eleito pelo
contribuinte (Rua Luiz Coelho, 108, apto 102, Consolação, São Paulo/SP), as quais
retornaram com a informação "mudou-se" (Fls. 343/344). Adicionalmente, foi realizada
diligência fiscal no referido endereço residencial, onde o zelador do edifício atestou que o
contribuinte Roberto Bertholdo não residia no local, e que o apartamento estava ocupado
por outra pessoa.
A fiscalização também buscou informações na sede da empresa PHENON CAPITAL
CONSULTORIA LTDA, da qual o recorrente é sócio majoritário. Constatou-se que a PHENON
operava em um "escritório virtual" e apenas recebia correspondências nesse local, sem que
houvesse ali a presença física do contribuinte ou da própria empresa em atividade real. Essas
múltiplas tentativas, devidamente documentadas, caracterizam o esgotamento dos meios
ordinários de comunicação e a incerteza do domicílio fiscal do contribuinte, justificando a
utilização da intimação por edital.
Nesse contexto, o artigo 23, parágrafo 1o, do Decreto no 70.235/72, com a redação
dada pela Lei no 11.941/2009, estabelece:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador,
na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.477 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720635/2018-31
9
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital
publicado:(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Portanto, no presente caso, aplica-se o enunciado da Súmula no 173:
Súmula CARF no 173
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de
2005, é válida quando houver demonstração de que foi improfícua a
intimação por qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou
eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida Provisória no 449, de
2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver sua
inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.
Assim, frustrada a tentativa de intimação postal e inexistindo outro endereço válido
conhecido pela autoridade fiscal, mostra-se legítima a utilização da intimação por edital,
instrumento expressamente previsto na legislação processual tributária.
Na mesma linha de entendimento, cumpre destacar que o domicílio tributário do
sujeito passivo corresponde ao endereço por ele fornecido para fins cadastrais, cabendo ao
próprio contribuinte manter atualizadas tais informações perante a Administração
Tributária.
No presente caso, verifica-se que o endereço utilizado pela fiscalização para tentativa
de ciência foi justamente aquele informado pelo próprio contribuinte em seus cadastros
perante o Fisco. Não consta dos autos qualquer comunicação formal de alteração desse
domicílio tributário antes da lavratura do auto de infração.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.477 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720635/2018-31
10
A decisão recorrida às fls.374 evidenciou, de forma clara e fundamentada, o efetivo
empenho da fiscalização para viabilizar a intimação pessoal, consubstanciado nas diligências
realizadas:
Até o Termo de Intimação no 4 houve a ciência postal no endereço
constante dos cadastros do Fisco, Rua Luiz Coelho, 108, apto 102,
Consolação, São Paulo/SP. Como a correspondência era devolvida pelos
Correios com a observação de que o contribuinte teria se mudado, foi eleita
a via editalícia e os atos foram cientificados por edital eletrônico.
A essa altura os termos de nos 6 a 8 também foram cientificados por edital,
o que se justificou em razão das tentativas frustradas de encontrar o
interessado no local indicado em sua declaração de ajuste.
A fiscalização ainda diligenciou ao local e, diante da informação prestada
pelo zelador do edifício, teve a certeza que ali não era o endereço do
contribuinte, fato que também ocorreu ao buscar informações sobre o
impugnante junto à empresa de sua titularidade, a PHENON, mas esta
apenas recebia correspondências no local indicado como o de sua sede, Rua
Funchal 418, andar 35, já que ali funciona outra empresa que fornece
serviços de escritório virtual.
Portanto, os documentos inerentes ao procedimento fiscal, inclusive o auto
de infração e o Termo de Verificação Fiscal foram cientificados ao sujeito
passivo por edital, dado que o seu domicílio fiscal era incerto.
Conforme a argumentação anteriormente delineada, a fiscalização diligenciou na
busca de informações acerca do contribuinte junto à pessoa jurídica de sua titularidade,
PHENON, constatando, contudo, que o endereço indicado como sede, situado na Rua
Funchal, no 418, 35o andar, destinava-se unicamente ao recebimento de correspondências,
por se tratar de local onde opera empresa prestadora de serviços de escritório virtual,
corroborando a conclusão de que as tentativas de ciência pessoal restaram infrutíferas.
Nesse contexto, resta afastada qualquer alegação de nulidade das intimações,
porquanto demonstrado o regular esgotamento dos meios ordinários de cientificação,
legitimando-se, assim, a adoção da via editalícia.
No que se refere aos prazos, o edital eletrônico foi publicado em 23 de agosto de
2018 (fl. 345). A ciência considerou-se realizada 15 dias após a publicação, ou seja, em 10 de
setembro de 2018, conforme previsto no artigo 23, parágrafo 2o, inciso IV, do Decreto no
70.235/72.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.477 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10467.720635/2018-31
11
A partir do dia seguinte, 11 de setembro de 2018, iniciou-se o prazo legal de 30 dias
para apresentação da impugnação administrativa, que, portanto, encerrou-se em 10 de
outubro de 2018. A impugnação foi protocolada em 22 de abril de 2019 (fl. 347), muito além
do prazo estabelecido, caracterizando sua manifesta intempestividade.
A alegação de que a Administração Tributária deveria ter aguardado a atualização de
endereço na Declaração de Ajuste Anual ou o prazo de 30 dias previsto no Decreto-Lei no
5.844/43 carece de amparo legal. A responsabilidade pela manutenção do domicílio fiscal
atualizado é exclusiva do contribuinte, conforme o princípio da lealdade processual e o
artigo 30 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99). Uma vez constatada a incerteza do domicílio após
diligências e tentativas de comunicação, a fiscalização agiu em estrita observância à
legislação ao utilizar o edital eletrônico.
Diante do exposto, não se configura cerceamento de defesa, e a impugnação
apresentada em primeira instância foi, de fato, intempestiva, não assistindo razão ao
contribuinte.
3.CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 410
DF CARF MF
Original